Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO. NÃO ENTREGUE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar do disposto no art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911 prescindir que a notificação extrajudicial se dê na pessoa do devedor, exige-se, ao menos, que ocorra entrega da notificação no endereço ou no local indicado no contrato firmado pelas partes, o que não é a hipótese dos autos, já que, na espécie, pessoa alguma foi notificada, porquanto o AR, encaminhado ao endereço do devedor, fora devolvido pelo motivo: “MUDOU-SE”. Tal circunstância não atende à finalidade do texto legal mencionado.
2. Não se constatou nos autos o protesto dos débitos apontados em atraso.
3. Tendo sido devidamente intimada para que apresentasse a complementação do protesto referentes às parcelas em atraso da dívida, a apelante permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias concedido, deduzindo-se que a financeira não cumpriu com a exigência prevista no Decreto-Lei no 911/69 para a comprovação da constituição da mora da devedora, seja pela notificação através de carta registrada com aviso de recebimento, seja pelo instrumento de protesto apto para tanto.
4. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não atendida a determinação para emenda à inicial e constituição da mora, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 321 do CPC).
6. Recurso conhecido e não provido. Unânime.